Tribunal: TJBA
Processo: 8061718-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061718-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIANNI BOSCOLO

Advogado(s)
:
SILVINO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO PELO CORREIO. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou nova citação do banco agravado, mesmo após o recebimento, com AR positivo, da carta citatória por funcionário da instituição financeira.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação pelo correio realizada em sede da pessoa jurídica, assinada por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, à luz do art. 248, § 2º, do CPC e da teoria da aparência.

III. Razões de decidir
O art. 248, § 2º, do CPC/2015 prevê a validade da citação por correio quando recebida por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento.
A jurisprudência do STJ entende válida a citação da pessoa jurídica recebida por terceiro na sede da empresa, com base na teoria da aparência, desde que não haja ressalvas no recebimento.
No caso concreto, a citação foi recebida por auxiliar de expedição na sede do banco, conforme AR anexado aos autos, inexistindo qualquer vício capaz de macular o ato.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para reconhecer a validade da citação e determinar o prosseguimento do feito, independentemente de nova citação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8061718-70.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
GIANNI BOSCOLO
e, como Agravado,
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA